Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado.
3. A inviabilidade contratual é questão que demanda a adequada instrução probatória. Não está, neste momento processual, caracterizada força maior ou o caso fortuito, a justificar a alteração do contrato firmado.
4. A aplicação da multa decorrente da inexecução de contrato, precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurada ampla defesa, constitui prerrogativa administrativa do ente público, não se vislumbrando, prima facie, ilegalidade a justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo, diante de sua aparente regularidade formal.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.